Tribunal: STF
Processo: HC 186556
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Emílio Eduardo Costa Ribeiro e Carlos Henrique dos Santos de França, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 580.699/SP. 
    Os paciente foram presos em flagrante delito e, posteriormente denunciados pela suposta prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, c.c art. 29 do Código Penal). O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva (evento 2, fls. 18/20) .
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem (evento 2, fls. 52/56).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, não conheceu do HC 580.699/SP (evento 3).
    No presente writ, a Impetrante alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Requer, em medida liminar, ‘possam os pacientes aguardar em liberdade ao julgamento do writ’. No mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...)
    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    Pretende o impetrante, em síntese, a revogação das prisões preventivas consubstanciado na ausência de fundamentação idônea a justificar a decretação da segregações cautelares dos pacientes. 
    Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus. 
    Inicialmente, cumpre ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).
    Na hipótese, a r. decisão impugnada está fundamentada nos seguintes termos, in verbis: 
    "Trata-se de prisão em flagrante de EMILIO EDUARDO COSTA RIBEIRO e CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS DE FRANCA, pelo suposto cometimento dos delito tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do CP. Com base nos elementos trazidos, verifico que o auto de prisão em flagrante está formalmente em ordem, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada. No que concerne à prisão do autuado, observando-se as regras trazidas pela Lei nº 12.403/11, constato ser incabível a concessão de quaisquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo de rigor a manutenção de sua custódia. Com efeito, com base nos elementos existentes nos autos, os quais demonstram a existência de indícios fortes de autoria.
    Os autuados foram detidos em flagrante delito logo após praticarem, em tese, crime de roubo, agravado pelo concurso de agentes.
    Em sede policial, a vítima reconheceu ambos os autuados como os autores do crime de roubo. 
    Ademais, o autuado CARLOS ostenta passagem pela Fundação Casa, pela prática de ato infracional equiparado ao roubo, além de ostentar tatuagem de "Carpa", conhecida por identificar integrantes de organização criminosa.
    Ademais, o delito foi cometido com grave ameaça à pessoa, agravando ainda pelo concurso de agentes e o emprego de simulacro de arma de fogo. 
    Tendo em vista os elementos mencionados, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é de rigor
    Sendo assim, a fim de que seja garantida a ordem pública e tendo em vista a conveniência da instrução processual, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, de EMILIO EDUARDO COSTA RIBEIRO e CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS DE FRANCA, uma vez que estão presentes todos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal" (fls. 28-29, grifei).
    A leitura do excertos acima transcritos revela que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modus operandi da conduta supostamente praticada, consistente em roubo majorado pelo concurso de pessoas e com emprego de grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública
    Nesse sentido os seguintes julgados deste Tribunal Superior: 
    (…)
    Ademais, quanto ao paciente CARLOS, verifica-se que o decreto encontra-se também concretamente fundamentado para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "o autuado CARLOS ostenta passagem pela Fundação Casa, pela prática de ato infracional equiparado ao roubo", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. 
    Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte Superior: 
    (…)
    Por oportuno, impende destacar que é iterativa a jurisprudência "[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ." (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). 
    Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte Superior: 
    (…)
    Por fim, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.
    Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade flagrante no presente caso, apta a ensejar a concessão da ordem, ainda que de ofício. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau destacou que ‘Em sede policial, a vítima reconheceu ambos os autuados como os autores do crime de roubo. Ademais, o autuado CARLOS ostenta passagem pela Fundação Casa, pela prática de ato infracional equiparado ao roubo, além de ostentar tatuagem de "Carpa", conhecida por identificar integrantes de organização criminosa. Ademais, o delito foi cometido com grave ameaça à pessoa, agravando ainda pelo concurso de agentes e o emprego de simulacro de arma de fogo. Tendo em vista os elementos mencionados, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é de rigor’.
    O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem de habeas corpus, subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade enfatizando que ‘os pacientes abordaram a vítima no passeio público, anunciaram o roubo e exigiram a entrega de seus bens pessoas mediante grave ameaça consistente na simulação de que portavam arma de fogo. Fugiram em seguida. O ofendido noticiou o crime a policiais militares que diligenciaram pela região e localizaram a dupla na posse da res e do simulacro de arma de fogo, oportunidade em que confessaram a imputação e foram prontamente reconhecidos (…) Faz-se, portanto, necessária a cautelar em função de determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à efetiva aplicação da lei penal (CPP, artigo 312). Aliás, qualquer outra medida prevista no artigo 319 do CPP, eventualmente concedida, não atenderia às finalidades daqueles objetivos (…) Na hipótese em análise, a prisão decretada não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem. A menção das favoráveis condições pessoais do paciente contrapõe-se à conduta imputada na denúncia, em trâmite no Juízo a quo: sair de casa disposto a ameaçar pessoas honestas e trabalhadoras, em busca de tomar-lhes o patrimônio, por vezes a qualquer custo, inclusive com suas vidas ’.
    Nessa linha, a Corte Superior ratificou as decisões anteriores, asseverando que ‘o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modus operandi da conduta supostamente praticada, consistente em roubo majorado pelo concurso de pessoas e com emprego de grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública ’. Além disso, ‘quanto ao paciente CARLOS, verifica-se que o decreto encontra-se também concretamente fundamentado para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "o autuado CARLOS ostenta passagem pela Fundação Casa, pela prática de ato infracional equiparado ao roubo", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva’.
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ressalto, ainda, que a circunstância de os pacientes ostentarem primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Anoto, por fim, que dada a necessidade da constrição cautelar dos Pacientes, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 04 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora